Tribunal: TJPA
Processo: 0862987-76.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862987-76.2022.8.14.0301

APELANTE: PAULO SERGIO ALVES SIQUEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS. ÔNUS DA PROVA DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou procedentes os pedidos de ação anulatória de tarifas bancárias c/c indenização por danos morais e materiais, determinando a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente e condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) se a cobrança das tarifas bancárias foi realizada de forma legítima, mediante contratação válida, ou se houve falha na prestação do serviço pela ausência de comprovação da contratação; (ii) se o quantum indenizatório fixado a título de danos morais deve ser mantido ou majorado; (iii) se a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples ou dobrada, considerando a modulação dos efeitos estabelecida pelo STJ; (iv) se os marcos temporais da incidência de juros e correção monetária sobre os danos materiais e morais foram corretamente fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 373, II, do CPC e do art. 14 do CDC, cabia à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação do serviço tarifado, o que não ocorreu nos autos. A ausência de comprovação da anuência do consumidor caracteriza falha na prestação do serviço e impõe a devolução dos valores cobrados indevidamente.

4. A modulação de efeitos estabelecida pelo STJ (EAREsp 600663-RS) determina que a repetição em dobro do indébito se aplica apenas a cobranças realizadas após 30/03/2021, devendo as anteriores serem restituídas de forma simples.

5. A cobrança indevida de valores da conta bancária do consumidor, especialmente quando se trata de verba alimentar, caracteriza abalo à dignidade, extrapolando o mero dissabor, ensejando dano moral in re ipsa.

6. Considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como os precedentes jurisprudenciais, o quantum indenizatório deve ser majorado para R$ 3.000,00.

7. A correção monetária sobre os valores a serem restituídos deve incidir desde a data de cada desconto indevido, conforme Súmula 43 do STJ.

8. Os juros de mora sobre os danos materiais incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

9. A correção monetária sobre os danos morais deve incidir a partir da data da sentença, conforme Súmula 362 do STJ, e os juros moratórios, a partir da citação, diante da natureza contratual da relação jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
: 1. "O ônus da prova da contratação de tarifas bancárias recai sobre a instituição financeira, e sua ausência caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando a devolução dos valores cobrados indevidamente." 2. "A repetição do indébito deve ocorrer de forma simples para cobranças indevidas realizadas antes de 30/03/2021 e de forma dobrada para aquelas efetuadas posteriormente a essa data, em observância à modulação de efeitos estabelecida pelo STJ." 3. "A cobrança indevida de valores essenciais à subsistência do consumidor configura dano moral presumido, cabendo a indenização proporcional à gravidade do dano e às condições econômicas das partes." 4. "A correção monetária sobre a repetição do indébito incide desde a data de cada desconto indevido, e os juros moratórios a partir da citação. A indenização por danos morais deve ser corrigida a partir da sentença, com juros a partir da citação."

_______________________________

Dispositivo relevante citado: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; CC, arts. 405 e 927, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 600663-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30/03/2021; STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 43; STJ, Súmula 362; STJ, AgInt no AREsp 1.236.637/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 22/08/2018
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO Nº 0862987-76.2022.8.14.0301

APELANTE/APELADO: PAULO SERGIO ALVES SIQUEIRA

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas por
PAULO SERGIO ALVES SIQUEIRA
e
BANCO BRADESCO S/A
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 12ª vara cível e empresarial de Belém, que julgou procedentes os pedidos de AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta por PAULO SERGIO ALVES SIQUEIRA

nos em desfavor de BANCO BRADESCO S/A.

Em breve retrospecto, na petição inicial de
ID 24545181
,

o autor PAULO SERGIO ALVES SIQUEIRA alega a cobrança indevida de tarifas bancárias em sua conta corrente, especificamente nos anos de 2021 e 2022, no montante de R$ 521,71, sem a devida autorização ou contratação de pacote de serviços. Sustenta que tais cobranças configuram prática abusiva, em afronta à Resolução nº 3.919/2010 do Conselho Monetário Nacional, bem como ao Código de Defesa do Consumidor, requerendo, assim, a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC. Argumenta, ainda, que tais descontos impactaram negativamente sua única fonte de renda, caracterizando dano moral.

O BANCO BRADESCO S/A apresentou contestação
(ID 24545202)
inicialmente arguindo preliminares. No mérito, defende a validade da relação contratual, sustentando que a cobrança da cesta de serviços decorreu de adesão voluntária do autor a um pacote de serviços bancários e que este efetivamente utilizou os serviços incluídos, o que afastaria qualquer alegação de abusividade. Argumenta, ainda, que não houve falha na prestação do serviço, pois as tarifas foram devidamente pactuadas e cobradas dentro dos limites contratuais, afastando qualquer ilicitude. Em relação ao dano moral, sustenta que não houve qualquer violação a direito da personalidade do autor, tratando-se, no máximo, de mero aborrecimento, o que não ensejaria indenização. No tocante à restituição dos valores cobrados, afirma ser indevida a devolução em dobro, pois não houve má-fé da instituição financeira, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Por fim, requer a improcedência total da ação, ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização, caso deferida, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Sobreveio a sentença de
ID

24545214
, que julgou procedente a demanda, conforme parte dispositiva abaixo transcrita:

“(...) III – DISPOSITIVO

Ante o exposto e respaldado no que preceitua o art. 487, I, c/c art. 128, I, ambos do CPC/2015, c/c art. 186 e 927 do CC/2002 e parágrafo único do art. 12, 14, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora na inicial para:

1. Determinar que a parte ré restitua à parte autora os valores descontados de sua conta bancária relativos as tarifas. O montante deve ser atualizado monetariamente pelo INPC a partir da data do evento danoso (Súmula 43/STJ), ou seja, a partir de cada desconto indevido efetuado, acrescido de juros de mora legais de 1% ao mês a partir da data da citação (art. 405/CC c/c art. 240/CPC), em se tratando relação contratual;

2. Condenar a parte ré a pagar à parte autora, a título de dano moral, o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), valor este a ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data de publicação desta decisão (Súmula 362/STJ), acrescido de juros de mora legais de 1% ao mês a partir da data da citação (art. 405/CC c/c art. 240/CPC), em se tratando relação contratual;

3. Condenar a parte ré ao pagamento dos ônus sucumbenciais, relativamente as custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro, com fundamento, no art. 85, §2º, do CPC/2015, em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Deve a parte sucumbente recolher as custas processuais, devendo a Secretaria comunicar à Fazenda Pública, se for o caso, o não recolhimento no prazo legal para fins de inscrição em dívida ativa, consoante o art. 46, caput, da Lei Estadual n. 9.217/2021 e legislação correlata.

Após, escoados todos os prazos legais e judiciais, nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente. (...)”.

Inconformado, BANCO BRADESCO S/A interpôs recurso de apelação
(ID 24545227)
sustentando que a cobrança das tarifas ocorreu de forma regular e contratual, pois o autor teria aderido aos serviços bancários que incluem tais encargos, não havendo qualquer prática abusiva. Alega, ainda, a ausência de dano moral, sustentando que eventual insatisfação do consumidor com cobranças bancárias não configura violação a direito da personalidade, tratando-se, no máximo, de mero aborrecimento. No tocante à repetição do indébito, afirma que não houve comprovação de má-fé da instituição financeira, requisito essencial para aplicação do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, pleiteando, caso mantida a devolução, que esta ocorra de forma simples e não em dobro. Requer, assim, a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e à restituição dos valores cobrados, ou, subsidiariamente, que a condenação observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por sua vez, PAULO SERGIO ALVES SIQUEIRA interpôs recurso de apelação no
ID 24545227
sustentando que a condenação ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais é insuficiente para compensar o sofrimento experimentado e para desestimular a prática abusiva da instituição financeira, requerendo a majoração do quantum indenizatório. Além disso, pleiteia a correção monetária dos danos materiais pelo INPC desde o arbitramento e incidência de juros moratórios desde o evento danoso.

Contrarrazões apresentadas por PAULO SERGIO ALVES SIQUEIRA
(ID 24545233)
e pelo BANCO BRADESCO S.A
(ID 24545232)
.

Com a remessa do feito a esta Instância Revisora coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

O cerne da demanda cinge-se à ocorrência da alegada fraude financeira perpetrada pelo banco requerido, bem como a responsabilidade civil perante os danos causados à parte requerente.

Inicialmente, cabe destacar que a presente matéria deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido:
Súmula 297
, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Passo à análise do mérito dos recursos interpostos.

DA INVALIDADE DA CONTRATAÇÃO

Em sua apelação, o BANCO BRADESCO S.A sustenta que a cobrança das tarifas ora impugnadas ocorreu de forma regular e contratual, pois o autor teria aderido aos serviços bancários que incluem tais encargos, não havendo qualquer prática abusiva.

Pois bem, da análise dos autos, constata-se que o autor da demanda demonstrou por meio dos documentos acostados à sua petição inicial, a existência de descontos realizados em sua conta pelo banco requerido, advindos de rubrica designada
“CESTA B. EXPRESSO5”,
vinculados à sua conta corrente
(ID 24545192 - Pág. 1 a 24545193 - Pág. 51).

O banco apelante, por sua vez, afirma que a regularidade da contratação,
mas
não juntou os instrumentos contratuais
que afirma terem sido firmados pela autora, bem como as demais provas documentais imprescindíveis à solução da demanda
,
ônus que lhe competia (art. 373, II, do CPC)
.

Caberia ao banco, conforme os ditames da legislação processual e consumerista,
o ônus de demonstrar cabalmente a efetiva contratação do serviço descontado, o que não foi realizado no presente caso
. No âmbito da relação de consumo, especialmente em situações que envolvem questionamentos quanto à origem de débitos e serviços alegadamente não contratados, a inversão do ônus da prova é medida que visa proteger o consumidor, parte hipossuficiente na relação.

O banco apelado não colacionou aos autos o instrumento contratual discutido, não havendo como se concluir, pelo simples fato de o serviço ter sido prestado e cobrado, que o apelante aderiu voluntariamente às tarifas exigidas.

A jurisprudência sedimentada pelo
STJ no Tema 1.085
, ao tratar da validade de descontos bancários em conta salário,
exige autorização prévia e expressa para que tais deduções sejam legítimas
,
destacando-se que o ônus probatório recai sobre o banco para confirmar tanto a contratação quanto o consentimento do consumidor, de forma clara e documentada
. Transcrevo tese firmada no mencionado Tema:

“São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários,
desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar
, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. (destaque acrescentado).

Assim, a falta desse contrato formal evidencia falha na prestação do serviço, já que a instituição não logrou demonstrar a existência do acordo que justificaria os débitos, o que compromete a validade e a transparência das cobranças realizadas.

Neste sentido, colaciono o entendimento jurisprudencial:

A C Ó R D Ã O APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS EM CONTA-SALÁRIO PARA RECEBIMENTO DE PROVENTOS. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. COBRANÇA DE TARIFAS “Encargos Limite de Crédito” INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DE CONTA-CORRENTE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CABÍVEL. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO.
São indevidos os descontos efetuados a título de “Encargos Limite de Crédito”, pela inexistência de prova da contratação dos serviços alegados por parte do banco promovido que tem o ônus de comprovar. A incidência sobre a conta salário de encargos não contratados constitui engano injustificável, sendo cabível a devolução, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC.
A indenização por danos morais deve proporcionar à vítima a satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento sem causa, produzindo no ofensor impacto suficiente para dissuadi-lo de igual e semelhante modo. (TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08003002520238150261, Relator: Desa. Maria das Graças Morais Guedes, 3ª Câmara Cível) (destaque acrescentado)

EMENTA AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO CONSUMERISTA COBRANÇA DE DIVERSAS TARIFAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Do exame dos autos, destaca-se que o extrato bancário anexado pelo apelante demonstra que houve descontos em sua conta bancária referente às rubricas “Tarifa Bancárias Cesta Fácil Econômica, Encargo de Limite de Crédito e Cartão de Crédito Anuidade”. 2. O banco apelado não colacionou aos autos o instrumento contratual discutido, não havendo como se concluir, pelo simples fato de o serviço ter sido prestado e cobrado, que o apelante aderiu voluntariamente às tarifas exigidas. 3. Recurso conhecido e provido
. TJ-PI - Apelação Cível: 0000323-37.2016.8.18.0076, Relator: Oton Mário José Lustosa Torres, Data de Julgamento: 10/09/2021, 4ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL) (destaque acrescentado)

Por tal razão, entendo que
não há como provar que a contratação tenha sido feita pelo autor/apelante
, evidenciando-se assim, a má prestação de serviços por parte do banco, devendo ele responder por sua conduta.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, portanto é despicienda qualquer discussão acerca da culpa do banco, ou seja, é irrelevante para o deslinde da causa se a instituição financeira foi vítima de fraude ou não.

Neste sentido, a súmula 479 do STJ:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 que a responsabilidade do fornecedor de serviço
é objetiva,
isto é, dela somente se eximirá se provar a inexistência do defeito causador do acidente de consumo ou se este ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Art. 14: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, é
inconteste
que a instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil do Banco réu.

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar da instituição financeira ora apelada.

DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Em sua apelação, o autor PAULO SERGIO ALVES SIQUEIRA sustenta que a condenação ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais é insuficiente para compensar o sofrimento experimentado e para desestimular a prática abusiva da instituição financeira, requerendo a majoração do quantum indenizatório.

Por sua vez, o BANCO BRADESCO S/A em sua apelação alega a ausência de dano moral, sustentando que eventual insatisfação do consumidor com cobranças bancárias não configura violação a direito da personalidade, tratando-se, no máximo, de mero aborrecimento.

Pois bem, da análise do caso concreto, verifica-se que a retenção de verba alimentar, essencial para a subsistência da apelante, ocasiona transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, configurando abalo à dignidade e à tranquilidade financeira, de forma que a lesão moral é manifesta. Essa interpretação encontra respaldo nas mais elementares regras da experiência comum e na jurisprudência consolidada.

O Superior Tribunal de Justiça tem decidido reiteradamente que, em situações como esta, envolvendo descontos indevidos de proventos previdenciários decorrentes de serviços não contratados, o dano moral é presumido, impondo-se o dever de indenizar. Colaciono:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018).

No mesmo sentido, a responsabilidade objetiva da instituição financeira está prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 927, parágrafo único, do Código Civil, evidenciando o dever de cautela e precaução por parte das empresas, que devem responder pelos danos causados em decorrência de falhas na prestação de serviços.

Diante disso, e considerando-se as condições econômicas e sociais das partes, a gravidade do dano, o caráter pedagógico da condenação e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
a indenização por danos morais deve ser majorada para o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Tal valor atende à função compensatória sem ensejar enriquecimento ilícito e está em consonância com parâmetros jurisprudenciais.

Não destoa a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL N.0828524-45.2021.8.14.0301 APELANTE: BANPARÁ APELADA: MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Transações bancárias realizadas em nome da ora apelada através de fraude. Recorrente que não se desincumbiu de comprovar a ausência do nexo causal entre o evento danoso e a conduta por si perpetrada. 2.A instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar que haja falsificação de assinatura em contratos bancários, assumindo os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do CC. 3.Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 3.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente. ,4. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto. (9332861, 9332861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-10)

Recurso Inominado nº.: 1030311-39.2021.8.11.0001 Origem: Quinto juizado especial cível de Cuiabá Recorrente (s): ALEXANDRE DA SILVA Recorrido (s): OI MOVEL S.A. Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 30/06/2022 EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SPC/SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR A SE UTILIZAR COMO FATOR DE MODULAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ADEQUADO A NÃO MERECER REPAROS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP). No tocante ao quantum indenizatório fixado em R$3.000,00 (três mil reais), que o valor adequado, destacando-se o valor da inscrição indevida de R$ 221,08 (duzentos e vinte e um reais e oito centavos), possuindo três apontamentos posteriores ativos, a não justificar qualquer aumento. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT 10303113920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 30/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/07/2022).

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No tocante à repetição do indébito, o BANCO BRADESCO S/A afirma que não houve comprovação de má-fé da instituição financeira, requisito essencial para aplicação do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, pleiteando, caso mantida a devolução, que esta ocorra de forma simples e não em dobro

Acerca do assunto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já firmou entendimento de que a repetição em dobro, prevista no art. 42 do CDC, independe da comprovação de dolo ou má-fé, sendo suficiente a violação da boa-fé objetiva, conforme exemplificado no caso em tela, que envolve cobrança indevida.

Entretanto, o STJ modulou os efeitos dessa decisão,

estabelecendo que a devolução em dobro somente é aplicável para cobranças realizadas após a publicação do Acórdão paradigma, em 30 de março de 2021
(EAREsp 600663-RS). Em casos anteriores a essa data, a restituição deve ocorrer na forma simples, em respeito à modulação dos efeitos. Nesse sentido, decisões recentes da Corte confirmam que,
embora a má-fé não seja mais requisito para a devolução em dobro, as cobranças realizadas antes do marco temporal estabelecido no acórdão paradigmático devem ser objeto de repetição simples dos valores cobrados indevidamente
.

Neste sentido colaciono:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. (STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

Da análise dos autos, constata-se que restou demonstrado que os descontos referentes à rubrica designada “CESTA B.EXPRESSO5” tiveram início em 17/02/2021, portanto,
antes do

marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ).

Neste sentido,
deve ser
parcialmente deferido
o pedido de repetição do indébito
para que os descontos em questão que se referem a período anterior à 30/03/2021 (marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ) sejam realizados de forma simples e os descontos que se referem a período posterior à referida data, devem ser realizados de forma dobrada.

DA INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE OS DANOS MATERIAIS E MORAIS

Por fim, o autor PAULO SERGIO ALVES SIQUEIRA pleiteia a modificação da sentença para que a correção monetária dos danos materiais incida desde o arbitramento e os juros moratórios incidam desde o evento danoso.

Todavia, razão não lhe assiste.

No que concerne à devolução dos valores indevidamente debitados da conta bancária do autor, a correção monetária deve incidir desde a data de cada desconto indevido, conforme o entendimento consolidado na Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que assim dispõe:

Súmula 43/STJ – "Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo."

Tal entendimento decorre da premissa de que a correção monetária não representa um acréscimo patrimonial, mas apenas a recomposição do valor real da moeda ao longo do tempo, garantindo que o montante restituído tenha o mesmo poder de compra da época dos descontos indevidos. Dessa forma, não há que se falar em correção monetária a partir do arbitramento (sentença), como requer o apelante, mas sim a partir do efetivo prejuízo, ou seja, de cada desconto irregular realizado na conta bancária.

Quanto aos juros moratórios sobre os danos materiais, a sentença fixou corretamente sua incidência a partir da citação, em conformidade com o disposto no art. 405 do Código Civil, o qual estabelece:

Art. 405: "Contam-se os juros de mora desde a citação inicial."

Tendo em vista tratar-se de relação contratual, aplica-se tal entendimento, não havendo fundamento para a aplicação da Súmula 54 do STJ, que determina a incidência dos juros desde o evento danoso apenas nos casos de responsabilidade extracontratual.

Dessa forma, os juros de mora sobre a repetição do indébito devem ser mantidos a partir da citação, conforme corretamente estabelecido na sentença de primeiro grau.

No tocante à indenização por danos morais, a sentença determinou que a correção monetária incida desde a data da publicação da sentença, conforme a Súmula 362 do STJ, que assim dispõe:

Súmula 362/STJ – "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento."

Tal diretriz jurisprudencial decorre do fato de que os danos morais não possuem valor predefinido, sendo o montante arbitrado apenas no momento da sentença, razão pela qual a correção monetária deve incidir a partir dessa data, e não desde o evento danoso.

Quanto aos juros moratórios sobre os danos morais, a sentença os fixou a partir da citação, com fundamento no art. 405 do Código Civil, tendo em vista que o caso envolve relação contratual. O apelante, todavia, requer a incidência dos juros desde o evento danoso, com base na Súmula 54 do STJ, que estabelece:

Súmula 54/STJ – "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual."

Entretanto, referida súmula não se aplica ao caso em exame, pois a relação jurídica mantida entre as partes é eminentemente contratual, sendo aplicável, como já exposto, o disposto no art. 405 do Código Civil, que prevê a fluência dos juros a partir da citação, e não do evento danoso.

Diante do exposto, verifica-se que a sentença seguiu corretamente a orientação jurisprudencial do STJ e a legislação pertinente ao estabelecer os marcos iniciais da correção monetária e dos juros moratórios sobre os valores devidos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

1. CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
PAULO SERGIO ALVES SIQUEIRA
, tão somente para majorar a indenização por danos morais a que foi condenado o banco requerido para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2. CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, tão somente para modular a repetição de indébito, que deve ocorrer de forma simples no que se refere aos descontos indevidos realizados antes de 30/03/2021 (marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ) e de forma dobrada em relação aos descontos realizados posteriormente à referida data, nos termos da fundamentação supra.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais posto que, nos termos do entendimento consolidado pelo C. STJ, "
a majoração dos honorários recursais
será possível somente
quando presentes os seguintes requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso"
(AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)." (EDcl no AgInt no AREsp 1539991/PA, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. em 01/06/2020, DJe 04/06/2020).

As partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração ou Agravo Interno fora das hipóteses legais, ou com caráter meramente infringente, poderá ensejar a aplicação da multa prevista nos arts. 1.026, § 2º, e 1.021, § 4º, do CPC.

É o voto
.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

Belém, 18/03/2025